Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, observa-se pelo despacho de id. 29863317 que, em razão da extinção da pessoa jurídica (HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME), a parte Autora foi intimada a adequar o polo ativo da demanda, vez que a pessoa jurídica já não detém mais legitimidade para demandar em Juízo. A parte Autora, então, na petição de id. 30582907 – p. 10 requer seja autorizada a representação tanto da extinta empresa HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME, quanto da AZICS ENGENHARIA LTDA EPP. Nada obstante o pedido retro, é de se ver que o caso não é situação de representação processual, mas sim de substituição processual com alteração do polo ativo da ação para constar todos os sócios ou apenas os sócios administradores como demandantes da ação (art. 74, VIII, CPC), já que a empresa HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME foi extinta, e dos documentos acostados aos autos, apenas a sócia Rejane Almeida Borges Fleury não tinha a função de sócio administradora (id. 29651939 – p. 4). Não bastasse, não se verifica ainda qualquer documento da suposta empresa extinta - AZICS ENGENHARIA LTDA EPP, e tampouco que a mesma esteja vinculada a pessoa jurídica HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME ou mesmo a alguns dos sócios componentes desta (Rejane Almeida , Ricardo Almeida Castanheira e Ricardo Castanheira). Nestes termos, considerando as incorreções na inicial (id. 29651936) e na petição de emenda (id. 30582907), concedo derradeira oportunidade para a parte demandante corrigir o polo ativo da ação, acostando nos autos ainda os respectivos documentos necessários a elucidação do pleito inaugural, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora